Tribunal: TJBA
Processo: 0384800-50.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0384800-50.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): DANIELA LIMA DE ANDRADE BORGES, ISAAC SILVA DE LIMA APELADO: AMAURI ANDRE NASCIMENTO Advogado(s):ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta pelo fiador de um contrato de locação residencial contra a sentença que julgou improcedentes seus Embargos à Execução. A decisão de primeiro grau confirmou a responsabilidade do fiador pelos débitos locatícios inadimplidos, mesmo após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado. O Apelante busca a reforma da Sentença, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, a extinção de sua responsabilidade como fiador, a nulidade de cláusulas contratuais, cerceamento de defesa e excesso de execução. II. Questão em discussão 2. As questões centrais do recurso são: a) a ocorrência de prescrição intercorrente devido à suposta inércia do credor no curso do processo; b) a validade da garantia fidejussória após a prorrogação automática do contrato de locação por prazo indeterminado; c) a legalidade da cláusula de renúncia expressa ao benefício de ordem; e d) a caracterização de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do fiador persiste em contratos de locação prorrogados por prazo indeterminado quando há cláusula expressa que estende a garantia até a efetiva entrega das chaves. Essa hipótese afasta a aplicação da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de aditamento contratual, mas de simples continuidade da relação locatícia nos termos originalmente pactuados. 4. A cláusula que prevê a renúncia ao benefício de ordem é válida, conforme autoriza o artigo 828, inciso I, do Código Civil. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações locatícias, que são regidas por legislação específica (Lei nº 8.245/1991 e Código Civil), afastando a alegação de abusividade com base na legislação consumerista. 5. Não se configura prescrição intercorrente quando a tramitação processual, embora prolongada, é marcada por recursos, decisões e outras intercorrências que afastam a caracterização de inércia exclusiva do credor, requisito indispensável para sua decretação, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil. 6. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a alegação de excesso de execução é formulada de maneira genérica, sem a apresentação de indícios concretos de irregularidade nos cálculos. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade e pertinência para a solução da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência recorrida. Teses de julgamento: "1. A responsabilidade do fiador em contrato de locação, havendo cláusula expressa, permanece até a efetiva devolução do imóvel, mesmo após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, nos termos do artigo 39 da Lei nº 8.245/1991. 2. O indeferimento de prova pericial, quando a alegação de excesso de execução é genérica e desacompanhada de demonstrativo de cálculo ou indícios de erro, não caracteriza cerceamento de defesa, pois compete ao juiz dirigir a instrução processual e dispensar as provas que considerar desnecessárias. 3. Para a configuração da prescrição intercorrente, é indispensável a demonstração de inércia inequívoca do credor por período superior ao prazo prescricional da pretensão, após a suspensão processual prevista no artigo 921 do Código de Processo Civil, o que não se verifica quando o processo apresenta movimentação e intercorrências processuais relevantes." Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 206, § 3º, I; 819; 827; 828, I; Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 370; 371; 487, I; 921; 924, V; Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato): arts. 39; 56. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 214; STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.607.422 - SP (2016/0154232-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 17/10/2017; STJ - AREsp: 2296157, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 09/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0384800-50.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS e como Apelado AMAURI ANDRE NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA